Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707750-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: JOSE AUGUSTO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: JOACIR ARTUR FAHEL GUIMARAES D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o agravante acerca da documentação trazia aos autos pelo agravado no ID 44668077, para que se manifeste expressamente quanto à manutenção do interesse processual. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator